Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 85, VI DO CPC). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FATOS SUPERVENIENTES. NOVA DEMANDA. IRREGULARIDADE.
1. Conforme preceitua o art. 337, § 3o do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Causa de pedir é a exposição dos fatos jurídicos que sustentam a pretensão do autor, bem como os fundamentos jurídicos que lhe amparam.
2. A parte autora já havia protocolado outro processo, no qual alegava a inadimplência do réu, requerendo a resolução do contrato e o pagamento de indenizações de cunho material e multa contratual, bem como o deferimento de pedido liminar para desocupação imediata do imóvel. Na ação ora em análise, alegou os mesmos fatos, formulando os mesmos pedidos, o que evidencia a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, § 2o do CPC.
3. A ocorrência de fatos novos não tratados na petição inicial deve ser comunicada ao juízo onde o feito foi distribuído para que se manifeste caso seja oportuno, não ensejando a possibilidade da existência de nova demanda. Ingressar com nova ação apenas sob o argumento de que ocorreram circunstâncias distintas da tratada no processo iniciado é atentar contra o princípio do juiz natural, o que não se pode permitir
4. Apelação conhecida e não provida.